Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) da decisão (ID 188667068, dos autos de origem), proferida nos autos de procedimento comum infância e juventude, no 0700136-08.2024.8.07.0013, movida por A.M.A.M. (menor impúbere agravado/autor), neste ato representada por I.A.M., que deferiu PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, não exclusivo, para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo”. Em suas razões recursais (ID 56940672), o agravante, em suma, sustenta que a decisão combatida viola os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Afirma que a pretensão do agravado deve se submeter a cláusula da reserva do possível. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Pedido liminar para concessão de efeito suspensivo indeferido (ID 56230454). Por meio do despacho de ID 57012875, intimei o agravante para manifestar se persistia seu interesse recursal, em razão da existência de outro agravo de instrumento com o mesmo objeto. Manifestação do agravante requerendo a desistência do recurso (ID 57390630). É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para o procurador subscritor da petição, a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se.